Tribunal: TJSP
Processo: 1002248-76.2016.8.26.0222
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
do v. Acórdão – Vício existente – Acolhimento dos embargos de declaração.
Erro Material – Ocorrência – Acórdão que, por equívoco, faz errônea menção na ementa – Saneamento do erro, sem alteração do resultado do julgamento.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002248-76.2016.8.26.0222; Relator (a): Sidney Romano dos Reis; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro de Guariba - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 21/07/2020; Data de Registro: 21/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração

Relator(a):

Sidney Romano dos Reis

Comarca:

Guariba

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

21/07/2020

Data de publicação:

21/07/2020

Ementa:

Embargos de Declaração – Alegação de erro material na ementa do v. Acórdão – Vício existente – Acolhimento dos embargos de declaração.
Erro Material – Ocorrência – Acórdão que, por equívoco, faz errônea menção na ementa – Saneamento do erro, sem alteração do resultado do julgamento.

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553002
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002248-76.2016.8.26.0222/50000, da Comarca de Guariba, em que é embargante CELSO
HERMINIO
FERRAZ PICADO, é embargada ROSANGELA BATISTA DA
CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO DOS
REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002248-76.2016.8.26.0222/50000 -Voto no 35.317
2
Voto no 35.317
Embargos de Declaração no 1002248-76.2016.8.26.0222/50000
Embargante: Celso Herminio Ferraz Picado
Embargada: Rosangela Batista da Conceição (JG)
Interessados: Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto USP, Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Guariba
Embargos de Declaração Alegação de erro material na ementa
do v. Acórdão Vício existente Acolhimento dos embargos de
declaração.
Erro Material Ocorrência Acórdão que, por equívoco, faz
errônea menção na ementa Saneamento do erro, sem alteração
do resultado do julgamento.
Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos
contra o v. Acórdão de fls. 560/569, da lavra deste Relator, por meio do
qual a C. 6a Câmara de Direito Público deste E. Tribunal de Justiça, por
unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da autora, que
visava indenização por dano moral em razão de suposto erro médico.
O embargante sustenta haver vício material na
ementa do v. Acórdão, de modo que o saneamento do erro.
É o relatório.
2.
Os
embargos
devem
ser
conhecidos,
porquanto tempestivos.
3. Comportam acolhimento os Embargos de
Declaração. De rigor o acolhimento dos embargos de
declaração opostos para que seja sanado o erro material constante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002248-76.2016.8.26.0222/50000 -Voto no 35.317
3
ementa do v. Acórdão. Assim, a ementa deve ser retificada, nos
seguintes termos:
Apelação Cível - Administrativo - Indenização por
danos morais Suposto erro médico na realização
de cirurgia de revisão de prótese de quadril

Sentença de improcedência Recurso da autora
Desprovimento de rigor.
1. Não configuração dos requisitos ensejadores da
responsabilidade civil do Estado, quer subjetiva,
quer objetiva
Ausência de provas suficientes

Laudo pericial e esclarecimentos que excluem
cabalmente qualquer responsabilização por parte
dos médicos eis que constatada a adequação dos
procedimentos adotados
Assim, não há como se
afirmar que o quadro clínico surgido tenha sido
causado por imperícia do médico que atendera a
autora
Obrigação de meio e não de resultado

Precedentes da Corte e do C. STJ.
2. Ônus de sucumbência majorados, observada a
gratuidade de justiça deferida à autora.
R. Sentença mantida - Recurso desprovido.
4. Ante o exposto, pelo meu voto, acolho os
embargos de declaração.
Sidney Romano dos Reis
Relator